Tribunal: TJDFT
Processo: 0003390-22.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
2. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. A condenação do réu pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe diante da comprovação de sua ciência inequívoca acerca da origem ilícita do bem.
4. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, é necessário que se proceda à diminuição da fração utilizada pelo juiz sentenciante, quando o aumento se revela excessivo, estabelecendo, na hipótese, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que se mostra razoável.
5. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, com apenas uma circunstância judicial negativada, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.